Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005779-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE ALMEIDA - CPF: 465.781.451-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA E DEPÓSITO DE VALOR – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE – PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MORA, NULIDADE DA AVERBAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – ANÁLISE OBSTADA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

O STJ pacificou o entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial mesmo que já tenha ocorrido, previamente, a intimação para purgar a mora.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada pelo juízo de origem, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LUIS DE ALMEIDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e a Anulação dos efeitos da Consolidação do Imóvel n.o 1034598-42.2021.8.11.0002, movida em face BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, o recorrente narra que firmou com o banco recorrido, no ano de 2014, o Instrumento Particular de venda e compra de imóvel de n.o 074407230001610, no valor de R$111.964,65 (cento e onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em 420 parcelas mensais R$1.183,06 (mil cento e oitenta e três reais e seis centavos), no entanto devido a sua situação de desemprego, além da pandemia passou por dificuldades financeiras e atrasou 3 pagamentos.

Relata que após essa crise passou por transtornos com a empresa responsável pela negociação do débito, que lhe indicou uma data de pagamento equivocada e impossibilitou a resolução do problema.

Pontua que o imóvel objeto de alienação fiduciária está sendo levado a leilão extrajudicial sem a devida notificação acerca do leilão e que tomou conhecimento da realização de hasta pública por meio de terceiros.

Destaca que possui condições de purgar a mora e defende a manutenção da posse do imóvel. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade da concessão da tutela de urgência.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão do leilão judicial e, no mérito, pede: a) a nulidade o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome do agravado/terceiros e que o tabelionato adote as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao
“status quo”;
b) o deferimento da manutenção na posse do agravante; c) a autorização do depósito judicial para a purgação da mora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A liminar foi deferida em decisão de Id. n.o 125334180 para suspender o procedimento executório até análise do mérito da presente demanda.

Contrarrazões de Id. n.o 1270000164 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o agravante relata que celebrou com o banco agravado, no ano de 2014, o Instrumento Particular de venda e compra de imóvel de n.o 074407230001610, no valor de R$111.964,65 (cento e onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em 420 parcelas mensais R$1.183,06 (mil cento e oitenta e três reais e seis centavos), no entanto devido a sua situação de desemprego, além da pandemia passou por dificuldades financeiras e atrasou 3 pagamentos.

Informa que passou por transtornos com a empresa responsável pela negociação do débito, que lhe indicou uma data de pagamento equivocada, impossibilitando a resolução do problema e agora, o imóvel está sendo levado a leilão extrajudicial, do qual tomou conhecimento da realização por meio de terceiros.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada para a Suspensão de Leilão Extrajudicial de Imóvel Residencial.

A liminar recursal foi deferida e, analisando os autos, verifico que, no ponto, merece amparo sua pretensão.

É assim porque o STJ pacificou o entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial mesmo que já tenha ocorrido, previamente, a intimação para purgar a mora, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE TUTELA PROVISÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO QUE SOBRESTOU REALIZAÇÃO DO LEILÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Afigura-se imprescindível a INTIMAÇÃO pessoal do devedor acerca da data de realização do LEILÃO extrajudicial, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1000601-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Além disso, ainda que o banco agravado, ao apresentar as contrarrazões, tenha argumentado que aplica-se ao acaso a Lei no 13.465/17 e que o devedor/agravante foi notificado das datas de leilão, há precedente deste tribunal no sentido de que antes mesmo da alteração da Lei 9.5147/97 promovida pela Lei 13.465/17, o STJ já havia pacificado entendimento sobre a necessidade de
intimação pessoal
acerca do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso.

Pelos documentos colacionados pelo banco credor não é possível identificar a entrega da correspondência informando as novas datas do leilão, pois a mensagem do telegrama de Id. n.o 127000186 pág. 4 informa que as tentativas de entrega dos dias 03.01.2022, 05.01.2022 e 07.01.2022 não foram realizadas por motivo “ausente”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE - NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Antes mesmo da alteração da Lei 9.5147/97 promovida pela Lei 13.465/17, o STJ já havia pacificado entendimento no sentido de que nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei no 9.514/97, é necessária a INTIMAÇÃO pessoal do devedor acerca da data da realização do LEILÃO extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97.
A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.Diante da ausência de notificação da apelada acerca da realização dos LEILÕES, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração de posse, pautado no entendimento da Corte Superior à época, ratificado pelo § 2o-A do art. 27, incluído pela Lei no 13.465/17. Recurso desprovido.”
(N.U 0010975-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Com efeito, não cumprido o procedimento acerca da intimação pessoal quanto à data do leilão, o provimento do recurso, no ponto, é medida impositiva.

Quanto aos pedidos sobre a nulidade o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, o deferimento da manutenção na posse e a autorização do depósito judicial para a purgação da mora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ao que se extrai dos autos é que tais matérias não foram apreciadas na decisão agravada e tampouco colocada à crivo do magistrado, não podendo ser apreciada em grau de recurso, pois, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada na exordial, antes mesmo do pronunciamento do magistrado de origem.

Portanto, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA – DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO APÓS A FORMALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO ACERCA DA SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação processual civil prevê que após a formalização da penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado (art. 841).
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.”

(TJMT. RAI no 1000484-25.2017.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 15.03.2017).

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a liminar, suspender a realização do leilão do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022